Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESAS QUE COMPÕEM GRUPO EMPRESARIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. A recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da penhora-constrição pretendida pela agravante, devendo ser reconhecida a existência de responsabilidade solidária entre as empresas que compõem o grupo empresarial comercial formado na constituição da agravada.
2. O redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 ao 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC.
3. Agravo de instrumento improvido.